Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005043-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO POR EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO
. BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EQUIVOCADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a reforma da decisão que concedeu o benefício da gratuidade da justiça.

2. Decisão reformada.

3.Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Fiagril LTDA
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais c/c declaratória de inexigibilidade de título por exceção de contrato não cumprido no 1000599-95.2023.8.11.0045, proposta por
Elisangela Santos Satorres
, que concedeu o benefício da justiça gratuita a parte agravada.

O recorrente defende que a parte agravada não é hipossuficiente.

Afirma que “É de extrema relevância salientar acerca dos contratos de arrendamento firmados pela Agravada nos locais de lavoura indicados na Cédula de Produto Rural, pois a Agravada apresentou contrato de arrendamento de área que não está financiada pela CPR no 2022.9/2022-2023.” (Id. 161353676, pág. 11), pois no contrato de arrendamento constam áreas que não fazem parte dos locais de plantios indicados na CPR.

Sustenta que a “Agravada afirma ser hipossuficiente em razão de não ter constituído o plantio da soja 2022/2023 e imputa este resultado à Agravante.”, logo, como, “a Agravada constitui prova nos autos que firmou outro contrato de arrendamento de uma área que não foi negociada com a Fiagril, assim, compreende-se que não houve empecilho para o plantio desta área arrendada, portanto,
configura-se apta para realizar tanto o pagamento do arrendamento
,
quanto o recolhimento de custas processuais
.” (Id. 161353676, pág. 13);

Afirma que a parte agravada realizou contrato de arrendamento com o Sr. Antônio Beloni Triches Filho, que é seu companheiro, e, inclusive firmou a cédula de produto rural questionada. Assim, há comunicação parcial do patrimônio do Sr. Antônio com a agravada.

Requer o provimento deste recurso para revogar a justiça gratuita concedida a parte agravada.

A parte agravada apresentou Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso procede.

Da análise dos autos verifico que não provas que permitam concluir pela hipossuficiência da parte agravada.

A parte agravada sustenta que o seu estado de hipossuficiência nos seguintes termos: “a
requerente não poderá honrar seus compromissos financeiros e contratuais perante terceiros
, vez que face aos [sic.]
descumprimento (não entrega dos produtos/insumos agrícolas) por parte da empresa requerida a requerente não pode plantar (safra 2022/2023 de soja) em suas áreas rurais arrendadas, acumulando dívidas das mais diversas.”
(Id. 107294685 dos autos de origem, pág. 14, destaques no original).

Todavia, conforme comprovado pela parte agravante a produção agrícola da parte agravada não se limita a área que foi financiada pela Cédula de Produto Rural em questão.

A Cédula de Produto Rural foi firmada com objetivo de financiar a lavoura, consta da CPR que o local de produção, formação de lavoura seria a Fazenda Santo Antonio e Lote 76, da(s) matrícula(s) 1.240 e 7.695 e Lote 74, Lote 68 e Fazenda Nossa Senhora Aparecida das matícula(s) 4.143, 4.154 e 4.212 (Id. 107296597 dos autos de origem).

Todavia no contrato de arrendamento acostado no Id. 107296593 (Pág. 2) dos autos de origem se verifica que é objeto de arrendamento o Lote 66 da matrícula 21.634 e o Lote 76 da matrícula 4.216, lotes que não são abarcados pela CPR.

Ademais, consta dos autos de origem contrato de arrendamento com o Sr. Thiago Vigano cujo objeto é uma área de 80 ha (oitenta hectares) do imóvel rural objeto da matrícula imobiliária no 2.045 do RGI da Comarca de Tapurah/MT.

Portanto, a parte agravada por certo possui outras fontes de renda além dos lotes constantes da CPR no 2022.09/2022-2023.

Como senão bastasse é incontroverso nos autos que a parte agravada convive em União Estável com o Sr. Antônio Beloni Triches Filho, uma vez que consta da CPR no 2022.09/2022-2023 que o Sr. Antônio Beloni Triches Filho é convivente da parte agravada.

Nessa linha, é certo que aplica-se ao caso o art. 1.725 do CC (“
N
a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.

Destartes, assiste razão a parte agravante ao afirmar que a a parte agravada não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, motivo pelo qual a decisão de origem deve ser reformada para revogar os benefícios de gratuidade da justiça concedidos a parte agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e reformo a decisão agravada para o fim de revogar os benefícios da justiça gratuita concedido a parte agravada, devendo o juízo de origem determinar que a parte recolha as custas processuais iniciais e eventuais despesas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023